Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA. MEIOS NÃO CONVENCIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos inicias, condenando a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e discorre sobre a ofensa que sofreu ao ser cobrada por terceira pessoa em decorrência de dívida que seu filho possuía com a ré. Pugna pela majoração do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51420586) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido em razão da documentação probatória anexada aos autos (ID 51420588). Contrarrazões apresentadas (ID 51420592), com pedido de reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, o que deixo de conhecer porquanto formulado em meio impróprio para revisão de julgado.
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção.
5. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, já que o valor de R$ 2.000,00 é justo e razoável, sendo também proporcional ao poder econômico da parte lesante.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.